Tribunal: TJSP
Processo: 1071597-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Cancelamento de passagens aéreas a pedido dos segurados da autora – Alegação da seguradora de que a companhia aérea somente poderia reter 5% do valor das passagens, nos termos do art. 3o da Resolução 400/2016 da ANAC – Descabimento – Hipótese em que as passagens adquiridas pelos segurados eram de modalidade diversa da prevista no referido

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Cancelamento de passagens aéreas a pedido dos segurados da autora – Alegação da seguradora de que a companhia aérea somente poderia reter 5% do valor das passagens, nos termos do art. 3o da Resolução 400/2016 da ANAC – Descabimento – Hipótese em que as passagens adquiridas pelos segurados eram de modalidade diversa da prevista no referido dispositivo – Passageiros reembolsados, na via administrativa, em aproximadamente 80% do valor pago – Inexistência de ato ilícito por parte da companhia aérea – RECURSO NÃO PROVIDO.